Tribunal: TJPA
Processo: 0816986-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816986-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº 0816986-92.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: FÁBIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PLEITOS DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO CUMPRIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO E DE TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO (SEMIABERTO HARMONIZADO). IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
FABIO DE OLIVEIRA
, reeducando da Execução Penal nº 0002024-67.2011.8.14.0028, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto na Unidade Prisional de Marabá/PA. A pena total imposta ao agravante é de 8 anos, 6 meses e 20 dias, da qual cumpriu 2 anos, 6 meses e 09 dias, conforme relatado no recurso.

II. Questão em discussão
:

2.
Discussão versa sobre o pedido de cômputo em dobro do tempo em que o apenado permaneceu em regime mais gravoso (fechado), mesmo após a decisão de progressão para o semiaberto, bem como sobre a possibilidade de transferência da execução penal para a Comarca de Pacajá/PA, com a concessão de prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. Analisa-se, portanto, se há elementos fáticos e jurídicos que demonstrem violação a direitos fundamentais que justifiquem o cômputo em dobro da pena e se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da prisão domiciliar no regime semiaberto harmonizado.

III. Razões de decidir:

3
.
Quanto ao pedido de cômputo em dobro, trata-se de medida excepcional, aplicável apenas em casos comprovados de violação a direitos humanos, conforme entendimento do STJ e da Corte IDH. No caso, o apenado cumpriu pena na Unidade Prisional de Araguaína/TO, sem evidências de condições degradantes ou desumanas, razão pela qual não há amparo jurídico para o cômputo pleiteado.

5. No tocante à transferência e à prisão domiciliar, tais medidas não configuram direito subjetivo do condenado e dependem de conveniência administrativa e requisitos legais específicos. A prisão domiciliar em regime semiaberto é excepcional e não se justifica diante da inexistência de irregularidades ou de risco à integridade do apenado, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08181205720248140000 30031349, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - HC: 576284 ES 2020/0096309-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020)

Dispositivos relevantes citados:

art. 83 do Código Penal; art. 112, § 7º da LEP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
FABIO DE OLIVEIRA
, reeducando da Execução Penal nº 0002024-67.2011.8.14.0028, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto na Unidade Prisional de Marabá/PA. A pena total imposta ao agravante é de 8 anos, 6 meses e 20 dias, da qual cumpriu 2 anos, 6 meses e 09 dias, conforme relatado no recurso.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja

computado em dobro o período em que ficou em regime mais gravoso, bem como a transferência da execução para Pacajá/PA, com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico
.
(ID-21266878).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-22572206).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-22572210).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-22873465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

DO CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA

O Agravante requereu o cômputo em dobro do período de
04 meses e 09 dias
(ou 04 meses e 21 dias) em que permaneceu custodiado em regime fechado na Unidade Prisional de Araguaína/TO, mesmo após a decisão de progressão para o semiaberto proferida em 21/09/2023, sendo a transferência para Marabá/PA efetivada apenas em 31/01/2024.

A defesa fundamenta o pedido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), citando o
AgRg no RHC: 136961 RJ
, julgado em 15/06/2021, que, em conformidade com a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018, determinou o cômputo em dobro para presos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC) devido às condições degradantes.

Contudo, conforme sustentado pelo Ministério Público e reconhecido pelo Juízo
a quo
, o precedente da Corte IDH (e a consequente aplicação pelo STJ) trata-se de medida aplicada especificamente ao IPPSC no Rio de Janeiro, sendo que cada unidade prisional deve ser apreciada individualmente.

No caso de Fábio de Oliveira, que cumpriu pena na Unidade Prisional de Araguaína/TO,
não constam dos autos relatos ou denúncias de superlotação ou de situações que pudessem violar a integridade e dignidade dos internos
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido em condições degradantes constitui medida
excepcional
, restrita aos casos em que restar
comprovada a violação sistemática e grave de direitos humanos
, conforme reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não sendo possível
estender automaticamente tal benefício a outras unidades prisionais
.

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº. 0818120-57 .2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVANTE: MARCOS PEREIRA AZEVEDO

DEFESA: BRUNO MENDONÇA DIAS CARNEIRO – DEFENSOR PÚBLICO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

PROCESSO DE ORIGEM: 2000133-26.2023.8.14 .0005

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO DA PENA EM DOBRO PELO CUMPRIMENTO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão proferida pela Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira/PA, que indeferiu o pedido de cômputo em dobro da pena enquanto o reeducado permaneceu custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se cabível o cômputo em dobro da pena cumprida em condições degradantes no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT, com base na Resolucao de 22/11/2018 da Corte IDH, que determinou a contagem em dobro do tempo de cumprimento de pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro/RJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Resolução da Corte IDH, de 22/11/2018, que determina o cômputo em dobro do período de pena cumprido em condições degradantes, bem assim o julgamento do STJ no âmbito do AgRg no RHC nº. 136 .961/RJ – que instrumentaliza suas diretrizes, aplicam-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não podendo suas disposições serem estendidas a outros estabelecimentos prisionais sem fundamento legal ou amparo jurisprudencial.

4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento segundo o qual se revela inviável o cômputo em dobro para aqueles que cumprem pena em outros estabelecimentos prisionais que não foram objeto de condenação pela Corte IDH, ainda que estejam em condições degradantes.

IV. Dispositivo

5. Agravo conhecido e desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 589 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº. 867.968/PR, Rel. Min . Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 869.079/GO, Rel . Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.11 .2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0818122-27.2024.8 .14.0000, Rel. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.01.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08181205720248140000 30031349, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Ademais, o Juízo de Execuções observou que parte do período de cumprimento em regime mais gravoso ocorreu enquanto o apenado estava sob
regressão cautelar
(até meados de setembro de 2023), em razão da apuração de falta grave, posto que havia sido recapturado em junho de 2023, após empreender fuga em 2012.

Assim, por não constatar violação generalizada de direitos fundamentais, no tocante à dignidade, higidez física e integridade psíquica do apenado, o
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CÔMPUTO DA PENA EM DOBRO
deve ser mantido.

DA TRANSFERÊNCIA E PRISÃO DOMICILIAR

O Agravante busca o cumprimento da pena na Comarca de Pacajá/PA, onde reside sua família, em conformidade com o
artigo 103 da Lei de Execução Penal (LEP)
, que estabelece o direito de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. A proximidade familiar é um fator que atende ao interesse público e à finalidade de ressocialização do preso.

Entretanto, a defesa reconhece que a comarca de Pacajá/PA não possui unidade prisional para o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Além disso, a jurisprudência pátria estabelece que a transferência do preso não é um direito subjetivo do condenado, devendo ser analisada em cada caso, ponderando-se os critérios de oportunidade e conveniência da administração penitenciária.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO . DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1
. O direito do preso de permanecer em local próximo à sua família não é absoluto, apesar de que a decisão que negar esse direito deva conter fundamentação idônea, sopesando os interesses do preso com os da Administração da Justiça
. 2. No caso, verifica-se que não houve fundadas razões para indeferir o pedido do preso, de continuar segregado na sua comarca de residência, pois a instrução criminal pode ser dar por meio de carta precatória ou mesmo por audiências via videoconferência, não sendo tal justificativa idônea para impedir o contato familiar assegurado ao preso pelo art. 103 da Lei de Execução Penal. 3. Habeas corpus concedido para determinar que o paciente permaneça preso na cidade de Juara/MT. (STJ - HC: 576284 ES 2020/0096309-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020)

No caso concreto, o cumprimento da pena em regime semiaberto exige privação de liberdade. Conforme manifestação ministerial acolhida pelo Juízo
a quo
, o deferimento da transferência para Pacajá/PA, com a consequente aplicação de prisão domiciliar e monitoramento eletrônico (semiaberto harmonizado), acarretaria
abrandamento
per saltum
, frustrando o regular cumprimento da pena.

A
Prisão Domiciliar
, nos termos do art. 117 da LEP, é prevista para os condenados em
regime aberto
.

Para os regimes fechado e semiaberto, ela é medida excepcional e depende de requisitos rigorosos.

O Ministério Público de 2º Grau reiterou que o Agravante não preenche os requisitos do art. 117 da LEP e que o semiaberto harmonizado é excepcional, geralmente adotado em situação de cumprimento de pena em estabelecimento inadequado ou com superlotação carcerária — situação não configurada no presente caso.

Além disso, há o registro de que o apenado empreendeu
fuga em 2012
e só foi recapturado em junho de 2023, tendo sido reconhecida a falta grave, o que reforça a necessidade de cautela administrativa e afasta a aplicação do semiaberto harmonizado, conforme ressaltado pelo Órgão Ministerial (ID 22572206).

Portanto, diante da ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto na comarca pretendida, e não se configurando os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar excepcional, entende esta relatoria que a decisão singular que
INDEFERIU o pedido de prisão domiciliar e de transferência
de FABIO DE OLIVEIRA deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025